Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004061-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ANTONIETA DE OLIVEIRA NEVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL DE 18,57% AO MÊS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DE 2,01% AO MÊS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REVISÃO DAS CLÁUSULAS PARA ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO CONFORME TESE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo (nº 55710607 e nº 61083307), reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e encargos contratuais, por excederem a média de mercado, determinando a revisão contratual e eventual repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários podem ser considerados abusivos quando superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro em caso de cobrança indevida em relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. O Poder Judiciário pode revisar cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva, com fundamento nos arts. 6º, V, do CDC e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A limitação genérica dos juros a 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, sendo necessária a análise da abusividade com base na taxa média de mercado. A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se a demonstração de discrepância em relação à média de mercado, conforme Súmulas 382 e 296 do STJ. Comprovada a fixação de taxa de juros (18,57% a.m.) muito superior à média de mercado à época da contratação (2,01% a.m.), resta configurada a abusividade e a onerosidade excessiva. Impõe-se a revisão do contrato para adequação à taxa média de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A revisão judicial de contratos é admissível quando verificada onerosidade excessiva ao consumidor, com fundamento no CDC. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, para cobranças posteriores a 30/03/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, V, e 42; CC, art. 876; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 382 e 296; STJ, EAREsp 600.663/RS e outros (Corte Especial, j. 30/03/2021); TJ-BA, Apelação nº 0501445-85.2018.8.05.0022, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 02/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 0809569-09.2015.8.05.0080.